Tribunal: TJMT
Processo: 0000751-30.2015.8.11.0082
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000751-30.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Odivaldo Pachi (APELANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), ODIVALDO PACHI - CPF: 474.111.121-00 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou em sessão de julgamento pela prescrição da pretensão punitiva.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRESCRIÇÃO
.
AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO.

CONSIDERAÇÃO DA PENA APLICADA NA SENTENÇA
(SÚMULA 146 DO STF)
. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
DE OFÍCIO
.
RECURSO
PREJUDICADO
.

1.
A prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal, considerando o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, bem como
os prazos
e as interrupções previstas, respectivamente, nos art. 109 e 117 do
CP
(S
TJ
A
gRg

nos
E
REsp

n. 1.959.819/SC
, re
lator
a Min
istra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024,
D
Je

de 30/4/2024.)
.

N
ão havend
o r
ecurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos
da Súmula 146 do STF.

2
. No caso concreto
, a sentença
prolatada em
05
/05/2020
(
ID 103329503/PJe2)

fixou a pena em 8 (oito) meses de dete
nção,
sub
stitu
indo-a
por prestação de serviços à comunidade e 110 dias-multa
, e
não houve recurso da acusação.

Tratando-se de pena inferior a 1 (um) ano, a prescrição se opera em 3 (três) anos
(art. 109, VI, do CP)
,
tendo-se
consumad
o
em
05/05/2023
.

3.
Prescrição reconhecida de ofício.
Recurso

prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelação
Criminal:

0000751-30.2015.8.11.0082

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL AMBIENTAL DE CUIABÁ

Recorrente
:

ODIVALDO PACHI

Recorrido
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

O
Ministério
Público
ofereceu

denúncia

inicialmente

em
face JANAINA PEREIRA GONÇALVES e MAGU TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA
imputando

a

autoria
do crime
ambiental

previst
o
no art. 46,
parágrafo

único
, da Lei 9.605/98.
Posteriormente
, a
denúncia

foi

aditada
para
incluir
no polo
passivo

também
ODIVALDO PACHI.

A s
entença proferida no ID
103329503
/PJe
2
, em 05/05/2020,

j
ulgou parcialmente procedente a
denúncia
para condenar o réu ODIVALDO PACHI a pena de 8 meses e 21 dias detenção e 110 dias multa
,
no patamar de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, com a devida substituição por pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços
à

comunidade em tempo e local a ser definido pelo Juízo da Execução Penal.

O réu O
D
IVALDO PACHI interpôs Recurso de Apelação Criminal no ID 103329511
/PJe
2
.

Não houve recurso da acusação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID103329515
/PJe
2
.

Argumentou que a sentença deve ser mantida e requereu o não provimento do recurso.

Parecer
ministerial
foi

apresentado
no ID 128103179/PJe2,
opinando

pelo

não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares
:

Prescrição

da pretensão
punitiva
.

A prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal, considerando o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime,
nos prazos estabelecidos

n
o art. 109 do CP
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no
§ 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I -
em
vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II -
em
dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV -
em
oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V -
em
quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI -
em
3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Não havendo recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos da Súmula 146 do STF
:
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.

No caso concreto, a sentença
foi
prolatada em
05/05/2020
(ID 103329503/PJe2)
e
fixou a pena em 8 (oito) meses de detenção, substituindo-a por prestação de serviços à comunidade e 110 dias-multa,
não
tendo sido interposto
recurso
pel
a acusação.

Portanto, t
ratando-se de pena inferior a 1 (um) ano, a prescrição se opera em 3 (três) anos (art. 109, VI, do CP), tendo-se consumado em
05/05/2023
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

reconhe
ço
de ofício

a
prescrição
da pretensão punitiva
estatal
,

declarando
extinta a punibilidade do apelado, com supedâneo no artigo 107, IV, do Código Penal
, e
julgo preju
dicado
o recurso interposto.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024